Tribunal: TJDFT
Processo: 0011650-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelada, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 47574999, 47575000, 47575001 e 47575002) pela parte apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.